Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014674-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), DONIZETE COLADELO - CPF: 430.014.241-68 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MEDIDA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS – NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA PARA VERIFICAR EVENTUAL EXCESSO NO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014674-80.2023.8.11.0000 de decisão da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão das faturas de energia elétrica e a troca do medidor.

O agravante alega que adquiriu placas solares para a sua residência, porém logo na primeira fatura após instalação, houve um aumento desproporcional no consumo que de 300 kWh passou para 1.220 kWh.

Diz que reclamou na via administrativa, a agravada admitiu o erro e o corrigiu, porém no mês seguinte constou novamente a alteração registrando a uma elevação no gasto.

Afirma que a agravada suspendeu o fornecimento dos serviços de energia após o ajuizamento da demanda, sem a sua prévia notificação.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173540178).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 177415676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a suspensão da cobrança das faturas de energia dos meses de março de 2023 em diante além da substituição do medidor até a correção do problema, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não restaram demonstrados, visto que a parte não apresentou conteúdo probatório suficiente a fim de demonstrar que as faturas de energia elétrica estão em desconformidade com o consumo da residência.

Isso porque do documento de ID. 117941319 vê-se que desde março de 2022 as contas de energia elétrica superam a monta de R$ 200,00 (duzentos reais).

(ID. 173177159 - pág. 4).

O art. 300 do CPC estabelece que a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravante aduz que, após a instalação de placas solares na sua unidade consumidora, houve aumento excessivo no consumo.

No entanto, como verificado pelo juízo
a quo,
desde março de 2022 as faturas já apresentavam valores superiores a R$250,00, como se pode observar nas contas de energia juntadas no processo de origem.

Ademais, mostra-se necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão quanto a abusividade na cobrança, a fim de que se possa averiguar justamente a probabilidade do direito, já que os documentos juntados, por si sós, não dão essa certeza. E mais, as provas apresentadas (ID. 117941320 dos autos em primeiro grau) devem ser submetidas ao crivo do contraditório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023